Tribunal: TJBA
Processo: 8032149-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032149-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RONECTON GONCALVES DE SOUSA LOPES

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVADA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS SOCIAIS. MATRÍCULA EM CURSO DE GRADUAÇÃO EAD. NEGATIVA FUNDADA EM AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado em processo seletivo para graduação, na modalidade Educação à Distância – EAD da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, contra decisão que indeferiu pedido liminar em
M
andado de
S
egurança, no qual se pleiteava a matrícula no curso de Biologia, no
P
olo de Teixeira de Freitas/BA.
A negativa
baseou-se na suposta ausência de comprovação de estudo integral em escola pública no Ensino Fundamental. O
Recorrente
alegou ter apresentado, tempestivamente, toda a documentação exigida, inclusive comprovantes de escolaridade, sendo surpreendido com a negativa de matrícula, sem prévia justificativa por parte da
I
nstituição de
E
nsino.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar
a presença d
os requisitos legais
à
concessão de tutela antecipada, no âmbito d
a ação mandamental
;
e
definir se a negativa de matrícula, pelo suposto descumprimento de requisitos formais, viola o direito constitucional à educação do
Impetrant
e.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à educação, garantido pelos arts. 205 e 208 da Constituição da República, não pode ser restringido por formalismos excessivos, quando
inexiste
prejuízo à regularidade do procedimento administrativo.

4. O
A
gravante apresentou protocolo de matrícula sem ressalvas, o que indica o cumprimento das exigências documentais à época da entrega.

5. A decisão originária desconsiderou os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, pois estavam presentes a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável com o indeferimento da matrícula.

6. Há probabilidade do direito, demonstrada pela aprovação no certame e apresentação de documentos comprobatórios da escolaridade exigida no sistema de cotas.

7.
Constata
-se
o
perigo da demora, pois o
Recorrente
encontrava-se impedido de frequentar as aulas, iniciadas em 09/03/2024, com risco de prejuízo acadêmico.

8.
Ausentes

os
elementos que demonstrem
periculum in mora
inverso, já que a
I
nstituição não apontou prejuízo
resultante
da concessão da tutela.

9. A negativa de matrícula, sem contraditório efetivo ou comprovação da irregularidade alegada, mostra-se desproporcional e contrária ao princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 205 e 208; CPC, art. 300; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção expressa a precedentes jurisprudenciais no acórdão.
___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8032149-58.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
RONECTON GONÇALVES DE SOUSA LOPES
,

sendo Agravad
a a

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO

ao
Agravo de Instrumento.